Tribunal: STF
Processo: HC 113408
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. REVOGAÇÃO DE MANDATO E CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. INTIMAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA.



    1. É nula a intimação de ato processual feita apenas em nome de advogado, cujo mandato havia sido revogado pela parte, que constitui novos procuradores.



    2. Constatada a omissão do Poder Judiciário em juntar ao processo a nova procuração outorgada pela parte, assim como o ato de revogação do anterior mandato, impõe-se, em respeito ao princípio da ampla defesa, o reconhecimento da nulidade das intimações de todos os atos processuais feitas em nome de advogado que não mais detinha poder de representação.



    3. Ordem concedida.